Tribunal: TJDFT
Processo: 0740925-74.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0740925-74.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: CHARLES RENAUD FRAZAO DE MORAES, KARITA PEIXOTO POUSO ALTO RENAUD FRAZAO RECORRIDO: TRANSPORTES AEREOS PORTUGUESES SA DECISÃO MONOCRÁTICA Chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a inclusão em pauta de julgamento do presente recurso para a 11a Sessão Ordinária Virtual de 2023 - 3 a 10/11/2023 / 10a Sessão Ordinária Presencial - 09/11/2023 (ID 52576342). Ato contínuo, verifico que os Recorrentes apresentaram pedido de desistência do recurso, tendo em vista que não possuem mais interesse no julgamento do feito, já que houve o trânsito em julgado do PJe no. 0756926-71.2022.8.07.0016, inclusive com o pagamento da condenação pela TAP – Transportes Aéreos Portugueses S/A (ID 52446069). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência apresentado (ID 52801916) e julgo prejudicado o recurso interposto, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil e artigo 11, incisos XII e XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados do TJDFT. Sem custas e honorários advocatícios, ante a inexistência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/1995). Remetam-se os autos ao Juízo a quo. Intimem-se as partes. Brasília/DF, 25 de outubro de 2023. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora